Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por SIMONE GONÇALVES DA SILVA PORTO (ID 57540823), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.